Tribunal: TJDFT
Processo: 0744071-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744071-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DSL COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, JAMES HERBERT LUIZ DA SILVA, ELIAS TEIXEIRA DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0701431-02.2018.8.07.0010, movida em face de JAMES HERBERT LUIZ DA SILVA e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade do executado Elias Teixeira da Fonseca, nos seguintes termos (ID 172643361): “Na petição de ID. 171842205, o exequente requer a reconsideração do despacho de ID. 168659932. Inicialmente, saliento que não há o que se reconsiderar, tendo em vista de que não houve questão decidida, sendo concedido ao credor prazo complementar para que indicasse a existência de outros bens imóveis do executado e/ou outros elementos que indicassem a penhorabilidade do bem. Como expressamente consignado, não se desconhece de que o executado ELIAS não foi encontrado no endereço do imóvel, até porque citado por edital. Observa-se que a carta de citação retornou com a informação de que "Mudou-se" (ID. 65747732). Nada obstante, tal circunstância não impede eventual utilização do bem para subsidiar a subsistência e/ou moradia em imóvel alheio, conforme se extrai da atual e remansosa jurisprudência do C. STJ. Isso porque se deve adotar uma interpretação finalística e valorativa da Lei 8.009/90 para fins de proteção do bem de família, de modo a abarcar também a impenhorabilidade do único imóvel do devedor utilizado para a subsistência por meio de locação a terceiros. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGADA. 1. Nos termos do entendimento adotado por esta Corte, a impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei 8.009/90, estende-se ao único imóvel do devedor, ainda que este se encontre locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família constituir moradia em outro bem alugado ou mesmo para garantir a sua subsistência. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1607647 MG 2019/0318819-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020) Assim, não merece acolhimento a tese do credor de que o imóvel seja utilizado como efetiva residência, uma vez que dispensável a moradia para se configurar bem de família a impenhorabilidade legal. Ainda, a existência de único imóvel em nome do devedor emana presunção relativa de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, cabendo ao credor apresentar elementos que afastem a proteção legal. Nesse ponto, apesar de intimado para indicar outros bens imóveis em nome do executado, o credor quedou-se inerte. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências inócuas e/ou desnecessárias ao deslinde processual, mormente quando se observa indícios de inutilidade da medida. Tal questão assume especial relevância diante da citação ficta do executado. Nesse contexto, evidencia-se indícios da impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, à luz do art. 1o da Lei 8.009/90, cuja presunção relativa não foi infirmada pelo credor, ônus que lhe incumbia. Ressalto, por fim, que o presente feito se encontra suspenso por execução frustrada nos termos do art. 921, inc. III e §1o, do CPC, em razão da decisão de ID. 138953951. Uma vez suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, salvo providências urgentes (art. 923, CPC). O pedido de ID. 171842205 não caracteriza qualquer urgência hábil ao levantamento do período de suspensão. Assim, por todo o exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID. 171842205. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao arquivo provisório ante a suspensão processual do art. 921, §1o, do CPC. Intime-se.” O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a penhora do bem imóvel situado em Lote 24, Quadra 04, Conjunto 04-e, Setor Residencial Norte – A, Planaltina-DF (matrícula no 186.330 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF), registrado em nome do executado Elias Teixeira da Fonseca. No mérito, pede o provimento do recurso, de modo a reconhecer em caráter definitivo a penhora do referido imóvel. Narra que, em pesquisa realizada pelo exequente, foi obtida a certidão de matrícula do imóvel em nome do executado Elias Teixeira da Fonseca. Sustenta que a impenhorabilidade do bem de família não possui caráter absoluto, devendo a condição ser efetivamente comprovada pelo executado. Destaca que não houve a comprovação de que o imóvel indicado à penhora é de fato o único bem do executado destinado à moradia familiar. Argumenta que os executados não foram citados no endereço indicado na petição inicial e jamais foram localizados; portanto, não restam dúvidas de que o próprio executado não reside no imóvel objeto do pedido de penhora, conforme atestado pela decisão que autorizou a citação editalícia (ID 52386149). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 52386153 e 52386154). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica que justifique a concessão da medida liminar. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Quer dizer, “é considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90” (TJDFT, 8a Turma Cível, 07204269320188070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 25/03/2019). No caso, o imóvel indicado pelo exequente vale-se desta proteção legal, uma vez que se trata do único bem de propriedade do executado (ID 166711866). Ademais, a parte utiliza o imóvel para moradia, conforme é possível inferir do endereço residencial consignado no título objeto da execução (contrato de abertura de crédito fixo de ID 16027996) e, também, na petição inicial (ID 16027786). Nesse contexto, incabível a penhora do imóvel em questão, nos termos da jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NATUREZA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. LEI N. 8.009/1990. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo previsão inserta na Lei n. 8.009/1990 (art. 1o e art. 5o) não é possível a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido.” (07034520520238070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 14/9/2023) INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator